Tribunal: STF
Processo: ADI 1666
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-16
Data de publicação: 1999-06-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Lei
 10.848, de 1996, do Estado do Rio Grande do Sul: suspensão cautelar
 dos seus efeitos.
II. - Cautelar deferida.